Tribunal: TJES
Processo: 5014639-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014639-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA – SEGURO-GARANTIA – ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – TEMA 237/STJ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 151 DO CTN – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.123.669/RS (Tema 237), firmou entendimento no sentido de que é lícito ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, oferecer garantia idônea de forma antecipada com a finalidade exclusiva de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

2. A garantia ofertada, todavia, não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

3. Recurso parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada, a fim de restringir os efeitos da tutela à emissão de CPEN.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária de antecipação de garantia com pedido de tutela provisória ajuizada pela agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar
“[...]que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 1. Expeça Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da requerente, no prazo de 5 (cinco) dias; 2. Se abstenha de descredenciar a empresa do Cotepe em razão do débito objeto do Auto de Infração nº 5.171.497-7, ora garantido; 3. Se abstenha de inscrever o nome da Autora no CADIN, no SERASA ou em outros órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar protesto extrajudicial em razão do débito ora garantido.”

(ID. 71777475)

Em suas razões recursais o ente público agravante sustenta basicamente que
“[...]o reconhecimento da inaptidão do seguro apresentado como meio de caução idôneo ao Estado é a medida que se impõe[...]”
, pois a cláusula 4.2 do contrato de seguro apresentado pela recorrida elimina a garantia diante de um eventual parcelamento do débito tributário. Além disso, aduz que o Tema 237 invocado pela parte possibilita a antecipação de caução idônea pelo contribuinte apenas para a expedição da CPEN, mas
“[...]não converte a garantia em hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, matéria regida de forma taxativa pelo art. 151 do CTN (moratória, depósito do montante integral, impugnação/recurso com efeito suspensivo, liminar em MS, tutela em ação anulatória etc.)[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 15762880)

Por meio da decisão ID. 15879186 deferi em parte o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 16634490, pela incolumidade da decisão atacada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação ordinária de antecipação de garantia com pedido de tutela provisória ajuizada pela agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar
“[...]que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 1. Expeça Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da requerente, no prazo de 5 (cinco) dias; 2. Se abstenha de descredenciar a empresa do Cotepe em razão do débito objeto do Auto de Infração nº 5.171.497-7, ora garantido; 3. Se abstenha de inscrever o nome da Autora no CADIN, no SERASA ou em outros órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar protesto extrajudicial em razão do débito ora garantido.”

(ID. 71777475)

Inconformada, a recorrente sustenta basicamente que
“[...]o reconhecimento da inaptidão do seguro apresentado como meio de caução idôneo ao Estado é a medida que se impõe[...]”
, pois a cláusula 4.2 do contrato de seguro apresentado pela recorrida elimina a garantia diante de um eventual parcelamento do débito tributário. Além disso, aduz que o Tema 237 invocado pela parte possibilita a antecipação de caução idônea pelo contribuinte apenas para a expedição da CPEN, mas
“[...]não converte a garantia em hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, matéria regida de forma taxativa pelo art. 151 do CTN (moratória, depósito do montante integral, impugnação/recurso com efeito suspensivo, liminar em MS, tutela em ação anulatória etc.)[...]”
. (ID. 15762880)

Ao proferir a decisão ID.
15879186 entendi por bem deferir parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, ,quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato, ao apreciar o REsp n. 1.123.669/RS, em sede de recursos repetitivos, o e. STJ firmou o Tema 237 assentando que
"É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa".

P
lausível, portanto, o direito afirmado pelo agravante, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que embora o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF.

Nesse sentido:

“[...] 2.
É entendimento consolidado neste Tribunal Superior de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está limitado às hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não se estendendo ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária. Precedentes.
3. Inexistente situação apta a gerar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, é devida a compensação de ofício dos créditos pela autoridade administrativa competente. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“[...] 4. Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

5.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
[...]”

(AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Some-se a isso que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também sobressai do decurso do tempo com a impossibilidade do ente estadual adotar as medidas de cobrança extrajudicial, que guardam potencial para viabilizar a percepção do crédito tributário.

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a tutela provisória de urgência concedida fique adstrita ao aceite do seguro garantia para viabilizar apenas a emissão de certidão positiva com efeito de negativa referente ao auto de infração nº
5.171.497-7
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)